Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL. ABERTURA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor para acarretar o dever de indenizar.
3. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição bancária ré, com a abertura de contrato de empréstimo consignado e descontos realizados em folha de pagamento do autor respaldados em documentação fraudada, configura-se a sua responsabilidade objetiva, surgindo o dever de indenizar.
4. A realização de descontos indevidos na aposentadoria do correntista é circunstância que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento, o que enseja indenização por danos morais
5. Apelo não provido.